Tribunal: STF
Processo: Rcl 42858
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 719.870-RG. TEMA 670. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Décio Henrique Lobato Sodré, em 20.8.2020, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Especial com Agravo n. 1.611.607/ RJ, pelo qual se teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 719.870-RG, Tema 670 e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10.
O caso 
    2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, em 13.2.2019, a Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal fluminense negou provimento ao agravo interno interposto por Décio Henrique Lobato Sodré na Ação de Cobrança n. 0004496-71.2013.8.19.0209. Foram fundamentos da decisão:
    “O pedido de gratuidade de justiça formulado já foi apreciado por este Colegiado, como expendido na decisão ora agravada. O requerente ajuizou a presente demanda para cobrar alugueis da ré, ESSO BRASILEIRO DE PETRÓLEO LTDA., relativos à locação de imóvel e fundo de comércio de um posto de gasolina. Aponta que o fundo de comércio e as instalações estavam avaliadas, no ano de 2001, em R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). O pedido de gratuidade de justiça foi inicialmente concedido e depois revogado, em sede de impugnação ofertada pela parte ré. Esta Câmara manteve a decisão porque inexistem indícios mínimos da hipossuficiência do requerente que nada trouxe quando instado a apresentar novos elementos nesse sentido, agora na apelação. Veja que a ausência de declaração de imposto de renda à Receita Federal, por si só, nada comprova, devendo-se ressaltar que os elementos da instrução demonstram que o agravante atua no ramo de exploração de posto de gasolina. É cediço que, para a concessão do benefício, o interessado deve demonstrar de forma concreta a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, o que se dá com a afirmação de pobreza, que goza de presunção relativa de veracidade, além de documentação hábil a comprovar o estado de miserabilidade jurídica. (...) Embora lamentando que o recorrente se tenha convencido da necessidade, sem que as provas acostadas a confirmem, diante das vicissitudes pelas quais passa o povo brasileiro em geral, com condições econômico-financeiras muito diferentes daquelas ostentadas, a fórmula constitucional ressalvou a indispensabilidade da prova cabal das necessidades que habilite o requerente a gozar do benefício, ausente, na hipótese, o que impede a alteração da decisão. Ressalte-se que o fato de o recorrente ter obtido o benefício em outros feitos é desinfluente para o caso concreto, sendo certo que a interposição de Agravo em Recurso Especial não tem o condão de impedir a decisão que ora se adota, uma vez que inexiste notícia de concessão de efeito suspensivo àquele recurso. Também não há espaço para recolhimento das custas ao final do processo, tendo em vista o encerramento da fase de conhecimento. Ante o exposto, meu voto é para negar provimento ao recurso, determinando-se o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de deserção”. 
    Contra essa decisão Décio Henrique Lobato Sodré interpôs recurso especial, inadmitido, e agravo, não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça ao “fundamento de falta de combate aos motivos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, consistente na ausência de violação/negativa de vigência contrariedade (art. 489 do CPC/2015) e na incidência da Súmula 7/STJ” (fl. 56, e-doc. 5).
    Em 11.5.2020, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Especial com Agravo n. 1611607/RJ, em decisão cuja ementa tem o seguinte teor:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial implica o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno não conhecido” (fl. 56, e-doc. 5).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais aguardam julgamento.
    3. Contra o acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Especial com Agravo n. 1611607/RJ, Décio Henrique Lobato Sodré ajuíza a presente reclamação.
    Alega o reclamante que “o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência repercussão geral no tema tratado no Recurso Extraordinário (RE) 719870, em que se discute a validade de acórdão por ausência de fundamentação sobre ponto relevante para a análise [e que] a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, se manteve omissa quanto à situação financeira do recorrente, violando frontalmente, o entendimento perfilhado no RE-719870” (fl. 2).
    Afirma que, “quando da interposição do Recurso Especial, o recorrente ratificou que o valor dado a causa é de R$ 6.278.532,00 (seis milhões duzentos e setenta e oito mil quinhentos e trinta e dois reais) a custa a ser recolhida junto ao TJRJ é de R$37.859,17 (trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), para o ano de 2019 [mas] não possui capacitação financeira para recolher esta despesa processual, [pois sua] única fonte de renda vem da aposentadoria junto ao INSS, no valor atualizado de R$2.252,00 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais)” (fl. 3).
    Argumenta “basta[r] uma simples leitura nos recurso interpostos pelo recorrente junto ao STJ, para ratificar que houve sim por parte do recorrente o combate quanto à não aplicação da Sumula 7 do STJ e violação ao art. 1.022 do CPC” (fl. 4). 
    Ressalta que “a assistência jurídica gratuita só poderá ser negada pelo magistrado se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício, e apenas depois de intimado o requerente para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme previsto nos artigos 22 e 93, caput, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)” (fl. 5).
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para determinar a “suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC), e a extinção da ação pela deserção” (fl. 6).
    Pede a procedência da reclamação “para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contrariam frontalmente a Súmula Vinculante 10 do STF e Repercussão Geral RE - 719870” (fl. 6). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao Agravo Interno no Recurso Especial com Agravo n. 1.611.607/ RJ, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 719.870-RG, Tema 670 e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    7. No inc. II do § 5 do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, sobre eventual interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    8. Quanto ao alegado desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, melhor sorte não assiste ao reclamante. Limitou-se ele a arguir genericamente o descumprimento do enunciado vinculante sem demonstrar de que forma teria a decisão reclamada contrariado a cláusula de reserva de plenário
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora